Tribunal: STF
Processo: HC 79399
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-10-26
Data de publicação: 1999-10-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL TRIBUTÁRIO.
LEI DAS S/A E RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. FALTA DE INQUÉRITO.
DENÚNCIA GENÉRICA.
A lei das S/A (L. 6.404/76) em relação aos atos ilícitos,
adota o princípio da responsabilidade individual (pessoal,
subjetiva).
Nos crimes contra a ordem tributária a ação penal é
pública.
O inquérito não é condição de procedibilidade para a ação.
Quando se trata de crime societário, a denúncia não pode
ser genérica.
Ela deve estabelecer o vínculo de cada sócio ou gerente ao
ato ilícito que lhe está sendo imputado.
Habeas deferido, em parte.